Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, mediante a qual o juízo declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Araguapaz-GO, sob fundamento de abusividade na escolha do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de declaração ex officio da incompetência territorial pelo magistrado, em execução de título extrajudicial ajuizada no foro de eleição previsto no título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa, inadmitindo declaração de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento da execução no foro de eleição constante do título executivo extrajudicial. 4.1 Ressalte-se, até mesmo para fins didáticos: O CPC não estabelece nenhuma ordem de preferência, podendo a execução ser promovida no foro que melhor atenda aos interesses do exequente, para quem, é bom lembrar-se, existe.
5. A execução proposta no foro de eleição contratual, coincidente com o domicílio do exequente, afasta a caracterização de escolha aleatória ou abusiva do juízo.
6. Outrossim, o artigo 17 da Lei no 5.474/68 estabelece como competente para cobrança judicial da duplicata a praça de pagamento constante do título, correspondente, na hipótese, a Brasília.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela inalterabilidade da competência executória em razão do protesto realizado em comarca diversa da indicada no título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para determinar o processamento do feito no juízo de origem.
Tese: "1. A incompetência relativa inadmite declaração ex officio, ressalvadas hipóteses de abuso, inocorrentes quando a demanda é proposta no foro de eleição previsto no título executivo extrajudicial, coincidente com o domicílio do exequente. 2. O CPC não estabelece nenhuma ordem de preferência, podendo a execução ser promovida no foro que melhor atenda aos interesses do exequente, para quem, é bom lembrar-se, existe. 3. O protesto realizado em comarca diversa não altera a competência para execução do título."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64, 781, I; Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp 960900/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 15/09/2017.